Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744387-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEA APARECIDA TEODORO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDINEA APARECIDA TEODORO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de Conhecimento com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0711384-87.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173681914 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante que objetivava a sua reinclusão no concurso para o cargo de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, observada a ordem classificatória, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. Na ocasião, o d. Juízo asseverou ser incontroverso que a autora é portadora de sequela definitiva decorrente de lesão traumática de falange distal do 2o dedo da mão direita. Contudo, concluiu que não há categorização em relação à condição apresentada e à eventual deficiência legalmente reconhecida para fins de concorrer ao cargo em vaga destinada às PCD. Registrou, ainda, que a questão depende de dilação probatória, ressaltando que, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato, somente poderá ser revertida por prova em sentido contrário, em especial aquela de natureza pericial. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta, em síntese, que demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente sua condição de pessoa com deficiência. Aduz que se inscreveu no certame destinado ao Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em razão de ter lesão traumática de falange distal do 2o dedo da mão direita. Assevera que foi convocada para a avaliação biopsicossocial e que, após a avaliação do laudo médico, a banca examinadora a considerou inapta para concorrer nas vagas destinadas às PCD. Alega que sua condição se amolda à descrição de deficiência física estabelecida no artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999, em razão de sua lesão ser enquadrada como amputação de membro. Por conseguinte, sustenta que demonstrou a probabilidade de seu direito para fins de concessão da tutela pleiteada, colacionando precedentes com o objetivo de respaldar suas alegações. Ressalta que o perigo de dano irreversível se verifica pelo fato de o resultado final do concurso ter sido homologado em 27/07/2023, o que evidencia que, em breve, se iniciarão as nomeações para o cargo público. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que o agravado a reinclua na lista dos aprovados no concurso na condição de pessoa com deficiência, referente ao edital no 31 de junho de 2022, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), para o preenchimento de vagas no cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, e proceda à sua nomeação e posse, observada a ordem classificatória, ou alternativamente, promova a reserva de vaga em seu benefício, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela vindicada e o provimento do agravo de instrumento. Dispensado o recolhimento do preparo recursal por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 173681914 dos autos de referência). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do provimento do recurso e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela de urgência que tem por objeto sua reinclusão na lista de aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), na condição de pessoa com deficiência. Consoante se extrai dos autos, a agravante afirma ser pessoa com deficiência por apresentar sequela definitiva decorrente de lesão traumática que resultou na amputação da falange distal do segundo dedo da mão direita. Nos termos do artigo 2o do Estatuto da Pessoa com Deficiência, (C)onsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. De outro lado, o Decreto 3.298/99, em seu artigo 4o, inciso I, conceitua deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Ao analisar esses dispositivos, a jurisprudência desta e. Corte consolidou o entendimento de que a amputação de dedo, como é o caso da agravante, não se enquadra no conceito de deficiência, por não representar incapacidade para o exercício de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, consoante pode ser verificado do precedente que se segue: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSULTOR LEGISLATIVO. INCLUSÃO DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PCD NA LISTA DE APROVADOS DO CERTAME. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA SEM REPERCUSSÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE FUNCIONAL DO CANDIDATO. LEI 7.853/1999. DECRETO 3.298/1999. INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. 1. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar deficiência para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/1999 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (artigo 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99). 2. A discreta alteração física da falange distal do terceiro quirodáctilo direito do autor, sem repercussão relevante em suas atividades funcionais, não o habilita a concorrer dentro das vagas destinadas a candidatos deficientes, aproximando-se do padrão da concorrência geral. Precedentes. 3. O fato de o apelante já ocupar cargo público em vaga destinada a deficiente não é motivo suficiente para que seja admitido nesse certame como tal, perpetuando eventuais equívocos cometidos por outra esfera federativa na avaliação de sua condição física como pessoa com deficiência. 4. A preocupação do autor quanto à repercussão da presente demanda sobre o cargo público que atualmente ocupa, embora justificável, foge aos limites da lide, devendo ser objeto de ação própria, no caso de eventual revisão dos atos administrativos já praticados. 5. A despeito do valor atribuído à causa, é possível notar que a pretensão do autor de ser incluído, na condição de Pessoa com Deficiência - PCD -, na lista de aprovados no Concurso Público realizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, ostenta conteúdo econômico inestimável, justificando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no critério da equidade. 6. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1367591, 07100340620198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, em juízo perfunctório, observa-se que a agravante não lograra êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito e, sendo pressuposto indispensável para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sua ausência importará no indeferimento da tutela pleiteada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos de referência se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023 às 12:06:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora